Tribunal: STF
Processo: ARE 1295969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “RECURSO INOMINADO – ERJ e MRJ – PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - RECURSO DO AUTOR REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA- DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL- VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”
    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 12, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 97; 167; 194, parágrafo único, III; 196; 197; e 198, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 17):
    “no caso sub judice, dois dos medicamentos requeridos pela parte autora não se encontram previstos nos Protocolos Clínicos incorporados pelo Ministério da Saúde, ou nas listas de dispensação dos entes públicos, razão pela qual não se inserem na assistência terapêutica a ser prestada pelo SUS, o que impede a condenação do Estado a fornecê-los.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 13, p. 20):
    “Na verdade, diante da existência de alternativas terapêuticas já padronizadas pela rede pública de saúde, depreende-se que a intenção da parte autora, acolhida pelo v. acórdão recorrido, é a de alterar o programa já implementado pelo SUS para o tratamento da sua enfermidade, de modo a incluir os medicamentos requeridos na inicial, como se fosse razoável desconsiderar toda a avaliação técnica exercida pelo Ministério da Saúde para definir os contornos da política pública em vigor apenas por conta da prescrição de seu médico.”
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 18).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, p. 3-4): 
    “Cinge-se a controvérsia na obrigação dos réus de fornecimento de medicamentos que não integram a lista oficial de disponibilização pelo SUS. 
    A autora acostou os autos diversos documentos que atestam a moléstia que a acomete (fls.17/23), a necessidade do medicamento requeridos para o tratamento da doença, bem como a impossibilidade financeira de custear a aquisição do fármaco e o tratamento prescrito (fl.137/142). Além disso, há laudo específico, redigido por médico habilitado, atestando minuciosamente que a autora não pode fazer uso das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para tratamento da moléstia. 
    Acrescentou, ainda, o parecer do NAT (fl.150) que “o medicamento pleiteado Ustequinumabe (Stelara) está indicado para o tratamento da patologia que acomete a autora”. Desse modo, em que pese o medicamento pleiteado não integrar nenhuma lista oficial, nada impede que o médico assistente, ciente de sua responsabilidade, o prescreva caso entenda ser a forma mais adequada para o caso do paciente. 
    É certo que o Magistrado, como um dos destinatários da instrução probatória, poderá entender pela necessidade de produção de determinadas provas para melhor formação de certeza e convicção sobre os fatos narrados. 
    No entanto, é de se consignar que a possibilidade de substituição dos medicamentos deve ser analisada pelo médico do autor/recorrente, visto que somente ele conhece o quadro clínico deste. 
    Assim, se mostra desnecessária a produção de prova pericial no caso em tela, vez que o relatório e o receituário assinados pelo médico que acompanha a recorrente se mostram como documentos hábeis a comprovar o estado de saúde e o tratamento necessário. Isto porque, trata-se de profissional totalmente habilitado para diagnosticar a doença e prescrever os medicamentos adequados ao quadro apresentado pela autora, o qual acompanha a evolução. 
    Dessa forma, sendo os fatos alegados na exordial suficientemente corroborados com a prova documental produzida nos autos, impõe-se a reforma da sentença e o conhecimento do mérito da demanda.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente